Tribunal: TJSP
Processo: 0002054-21.2024.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Bueno de Camargo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Agravo em Execução: deferimento de regime semiaberto, franco de exame criminológico. Recurso: Ministério Público.
Atendimento ao requisito objetivo e atestado de boa conduta carcerária: insuficiência para aferir o atendimento ao requisito subjetivo.
Presença de elemento pretérito a demérito do Agravado: prisão em flagrante delito decorrido pouco mais de 3 meses do deferimento do regime

Ementa:
Agravo em Execução: deferimento de regime semiaberto, franco de exame criminológico. Recurso: Ministério Público.
Atendimento ao requisito objetivo e atestado de boa conduta carcerária: insuficiência para aferir o atendimento ao requisito subjetivo.
Presença de elemento pretérito a demérito do Agravado: prisão em flagrante delito decorrido pouco mais de 3 meses do deferimento do regime aberto.
Exame criminológico: requisito facultativo, desde que fundamentado (Súmula/STJ 439). Adequação.
Recurso provido.